Tribunal: TJBA
Processo: 8067425-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8067425-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: PLAY DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO LTDA - PLAY KIDS

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIELE ARAGAO SANTANA, FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA, NATHALIA GOMES SILVA, PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO SHOPPING BARRA

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MARIELE ARAGAO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR. CESSÃO DE DIREITO DE USO (CDU). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por PLAY DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO LTDA – PLAY KIDS contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu força maior decorrente da pandemia de COVID-19, rescindiu contrato de locação em shopping center, afastou multa rescisória, reduziu aluguel em 30% durante o período de fechamento, permitiu retirada de bens, mas manteve a cobrança de taxas condominiais e afastou a devolução de valores pagos a título de Cessão de Direito de Uso (CDU). A embargante alega contradição quanto à CDU, obscuridade sobre o termo final da redução do aluguel e omissão quanto à redução de encargos condominiais, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao manter a retenção da CDU apesar do reconhecimento de força maior; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto ao termo final da redução do aluguel; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de redução das taxas condominiais e do fundo de promoção e propaganda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão afasta a alegada contradição ao reconhecer que a CDU possui natureza jurídica autônoma e já exaurida, tendo sido devidamente cumprida pelo shopping, independentemente da superveniência de força maior que afetou o contrato de locação.

4.

O julgado afirma que a contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, inexistente no caso, sendo a insurgência da parte mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

5.

O acórdão rejeita a alegação de obscuridade ao fixar critério objetivo para o término da redução do aluguel, vinculando-o à autorização administrativa para retomada da atividade específica, cabendo a apuração fática na fase de cumprimento de sentença.

6.

O julgado afasta a omissão ao consignar que os encargos condominiais são devidos em razão da continuidade dos serviços essenciais de manutenção, segurança e preservação do empreendimento, ainda que durante o fechamento.

7.

O Tribunal esclarece que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8.

O acórdão reconhece o prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Cessão de Direito de Uso (CDU), como negócio jurídico autônomo e já exaurido, não é afetada por evento superveniente de força maior que atinja contrato distinto de locação.

2.

Não há obscuridade quando o acórdão fixa critério objetivo para definição do termo final de obrigação, ainda que dependa de apuração fática posterior.

3.

Não configura omissão o não acolhimento de tese expressamente analisada e rejeitada pelo julgador.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 317, 393, 421-A, 478, 479 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8067425-89.2020.8.05.0001
, sendo Embargante
PLAY DIVERSAO E ENTRETENIMENTO LTDA – PLAY KIDS
e Embargado
CONDOMÍNIO SHOPPING BARRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09